Tribunal: TJMT
Processo: 1005893-26.2024.8.11.0003
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005893-26.2024.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GUILHERME DOS SANTOS OLIVEIRA - CPF: 041.678.601-47 (EMBARGANTE), EDUARDO NAVES PASCHOAL MACKIEVICZ - CPF: 048.927.271-13 (ADVOGADO), KAPPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 97.522.734/0001-72 (EMBARGADO), DAVID BRUNINI MALERBO - CPF: 350.606.878-48 (ADVOGADO), WILLIAM SILVA DE ALMEIDA PUPO - CPF: 314.985.718-08 (ADVOGADO), GUILHERME DOS SANTOS OLIVEIRA - CPF: 041.678.601-47 (EMBARGADO), EDUARDO NAVES PASCHOAL MACKIEVICZ - CPF: 048.927.271-13 (ADVOGADO), KAPPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 97.522.734/0001-72 (EMBARGANTE), WILLIAM SILVA DE ALMEIDA PUPO - CPF: 314.985.718-08 (ADVOGADO), DAVID BRUNINI MALERBO - CPF: 350.606.878-48 (ADVOGADO), EDUARDO SILVA MADLUM - CPF: 337.299.208-39 (ADVOGADO), EDUARDO SILVA MADLUM - CPF: 337.299.208-39 (ADVOGADO), LEONARDO HENRIQUE CORTAZZO - CPF: 389.486.328-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESPONSABILIDADE PELA RESCISÃO. OMISSÕES E ERRO MATERIAL. CLÁUSULA PENAL E DANOS MORAIS JÁ ANALISADOS. HONORÁRIOS RECURSAIS INCABÍVEIS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. REDISCUSSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento aos Agravos internos mantendo a decisão monocrática que deu parcial provimento à Apelação para aplicar cláusula penal de 2% sobre os valores pagos, afastando a indenização por danos morais e reconhecendo a culpa da vendedora pela rescisão contratual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) omissão na análise do pedido de danos morais; (ii) omissão quanto à majoração dos honorários recursais; e (iii) erro material na fixação do percentual da cláusula penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, mas apenas à correção de vícios formais (art. 1.022 do CPC), os quais não se verificam no caso.

4.

O acórdão enfrentou a ausência de provas que justificassem a reparação moral e aplicou o percentual da cláusula penal conforme previsão contratual adaptada à inversão da culpa.

5.

Afastou-se a majoração de honorários com base no Tema 1.059 do STJ.

6.

As alegações revelam inconformismo e tentativa de rediscutir o mérito, hipótese incompatível com os limites legais dos Embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

Não se configura omissão nem erro material quando há fundamento para afastar os danos morais, aplica-se cláusula penal conforme interpretação contratual e afasta honorários recursais com base em jurisprudência.

2.

Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 373, I; 85, § 11; 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1.059; TJMT, N.U 1013807-27.2024.8.11.0041, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 19.06.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
GUILHERME DOS SANTOS OLIVEIRA
em face do acórdão de id. 308382858 que negou provimento aos Agravos internos interpostos pelas partes, mantendo a decisão monocrática que deu provimento parcial à Apelação do autor apenas para aplicar cláusula penal de 2% sobre os valores pagos, afastando o pedido de indenização por danos morais, e reconhecendo a culpa da vendedora (Kappa Empreendimentos Imobiliários Ltda.) pela rescisão contratual.

O embargante sustenta omissão no julgado quanto à indenização por danos morais, ante o suposto atraso de mais de quatro anos na entrega da infraestrutura do loteamento.

Sustenta, ainda, omissão quanto à majoração dos honorários sucumbenciais recursais e erro material na fixação da cláusula penal, uma vez que o contrato previa penalidade de 30%, e não 2%. Requer o acolhimento dos Embargos para sanar as omissões, com efeitos infringentes, para que se reconheça o dano moral, se majore a cláusula penal para 30% e sejam acrescidos honorários advocatícios em sede recursal (id. 310132398).

O embargado
KAPPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA., em c
ontrarrazões, pugna pela rejeição dos Embargos (id. 294892853).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

O Embargos de Declaração busca sanar supostas omissões no acórdão quanto aos danos morais, aos honorários advocatícios recursais e erro material quanto ao percentual da cláusula penal.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os Embargos de declaração têm função corretiva, destinando-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material

no julgado. No entanto, não se prestam ao reexame do mérito da decisão, tampouco à rediscussão de teses já enfrentadas e afastadas pelo órgão julgador.

As omissões alegadas pelos embargantes não encontram respaldo no acórdão recorrido, porque foram expressamente enfrentadas.

O acórdão embargado analisou a ausência de elementos probatórios capazes de justificar a fixação de indenização por danos morais. Consta trecho do voto condutor:

“A decisão agravada consignou expressamente a ausência de elementos nos autos capazes de evidenciar qualquer consequência extraordinária decorrente da inadimplência contratual que justificasse a reparação extrapatrimonial (..) O autor também não trouxe qualquer prova das supostas tentativas reiteradas de rescisão contratual extrajudicialmente ao longo do período que antecedeu à propositura da ação. O ônus da prova, nesse ponto, recaiu sobre o autor, nos termos do art. 373, I, do CPC.”.

A pretensão de reexame da matéria, portanto, extrapola os limites do art. 1.022 do CPC e não pode ser acolhida em Embargos.

Não há erro material no julgado, pois a fixação da cláusula penal em 2% decorreu da cláusula terceira, item “c”, do compromisso particular de compra e venda de imóvel urbano (id. 281120368), prevista originalmente para a mora do comprador, por força da inversão reconhecida judicialmente, diante da culpa da vendedora.

Além do mais, o acórdão não está omisso quanto à majoração dos honorários sucumbenciais recursais, diante da inaplicabilidade do art. 85, §11, do CPC quando há provimento em parte do recurso, em atendimento ao Tema 1.059, do Superior Tribunal de Justiça
[1]
.

A pretensão dos embargantes revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, não sendo os Embargos de declaração via própria para rediscutir matéria já decidida.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONFIGURAÇÃO COMO EMPRÉSTIMO. PRÁTICA ABUSIVA. JUROS LIMITADOS À MÉDIA DE MERCADO. CAPITALIZAÇÃO AFASTADA. ALEGAÇÕES DE OMISSÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração contra acórdão que deu parcial provimento à Apelação cível apenas para reconhecer a prescrição das parcelas anteriores a 09/04/2014 e, no mérito, manter a requalificação do contrato como de empréstimo pessoal, limitando os juros à média de mercado, afastando a capitalização mensal e a restituição simples dos valores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se houve obscuridade na fundamentação sobre a natureza jurídica do contrato; (ii) estabelecer se há omissão na análise do pedido contraposto de devolução de valores sacados via TED; e (iii) determinar se há omissão quanto à admissibilidade da capitalização dos juros.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acórdão é claro ao afirmar que, apesar de formalmente estruturado como cartão de crédito consignado, o contrato analisado configura empréstimo pessoal, considerando a dinâmica de saque via TED e a cobrança em fatura, caracterizando desvirtuamento da modalidade e prática abusiva.

4.

O pedido contraposto na contestação restou prejudicado pela conclusão do acórdão, revelando-se incompatível com a tese acolhida.

5.

A capitalização dos juros foi implicitamente afastada ao se reconhecer cláusulas abusivas e desrespeito à boa-fé objetiva.

6.

Os embargos intentam rediscutir matéria já decidida, o que não se admite na via estreita dos Embargos de Declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento: Não se admite rediscussão de mérito em Embargos de Declaração, salvo nas hipóteses taxativas do art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022 e 1.026, § 2o; CDC, arts. 6o, IV e V, e 51, IV.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 0010609-86.2019.8.11.0004, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, j. 03.12.2024, DJE 12.12.2024.

(N.U 1013807-27.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/06/2025, Publicado no DJE 19/06/2025).

Dessa forma, considerando que os Embargos de declaração têm como finalidade exclusiva a correção de omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais, e não se constatando, após análise minuciosa, a presença de quaisquer desses vícios, inexiste fundamento jurídico que justifique seu acolhimento.

Consideram-se prequestionados os dispositivos legais invocados, ainda que não mencionados expressamente, nos termos da Súmula 98 do STJ.

Diante do exposto, REJEITO os Embargos de Declaração
.

É como voto.

[1]

“A majoração dos honorários de sucumbência prevista no art.85,§11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente. Não se aplica o art.85,§11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento ou limitada a consectários da condenação” .

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2025